Tribunal: STF
Processo: HC 72272
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS". ESTELIONATO. PENA: FUNDAMENTAÇÃO.
ANTECEDENTES CRIMINAIS. NULIDADE INEXISTENTE.
          Merece  ser  mantida  a decisão  condenatória  que  fixou a
pena-base  acima do minimo legal em virtude dos diversos antecedentes
criminais,  alguns  dos  quais  com  condenações  ja  transitadas  em
julgado, além de o réu encontrar-se foragido.
          Se a fixação da pena, numa única operação e não pelo metodo
trifasico,  não resulta em prejuizo para o réu, não há como proclamar
a nulidade da decisão.
          "Habeas Corpus" indeferido.